Tribunal: TJBA
Processo: 0100216-78.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100216-78.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADELSON SALES DE MEIRELES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. EDITAL SEAD 01/2003. CANDIDATO APROVADO NAS FASES DO CERTAME E DESCLASSIFICADO NO EXAME PSICOLÓGICO PREVISTO COMO REQUISITO PRÉ-ADMISSIONAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CRITÉRIOS. ANULAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0100216-78.2005.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Embargado
ADELSON SALES DE MEIRELES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO
.